Tribunal: TJDFT
Processo: 0713585-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. USO OFF LABEL. EXCLUSÃO CONTRATUAL ABUSIVA. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
I. A morte da autora no curso da relação processual, depois do cumprimento parcial da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência antecipada, não acarreta a perda do objeto da demanda.
II. Os contratos de assistência à saúde devem ser interpretados à luz do princípio da universalidade previsto no artigo 35-F da Lei 9.656/1998 e dos princípios da transparência, informação e boa-fé objetiva consagrados nos artigos 4o, caput e inciso III, e 6o, inciso III, da Lei 8.078/1990.
III. Cláusula contratual que exclui o fornecimento de medicamento essencial ao tratamento de doença de câncer colide com os artigos 10, inciso VI, e 12, incisos I, alínea “c”, e II, alínea “d”, da Lei 9.656/1998, e 51, inciso IV e § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990.
IV. Não subsiste amparo legal para a negativa de cobertura de medicamento de uso off label cuja prescrição foi devidamente justificada pelo médico assistente, máxime quando a operadora do plano de saúde não demonstra a existência de alternativa eficaz, segura e adequada para a salvaguarda da saúde e da vida do paciente.
V. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo, mas deve ser superado na hipótese em que a operadora do plano de saúde não demonstra a existência de substituto terapêutico para o tratamento prescrito como vital para o paciente.
VI. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação que, no caso concreto, corresponde ao valor do proveito econômico obtido com a cobertura do medicamento até o óbito do autor no transcorrer da demanda.
VII. Apelação conhecida e parcialmente provida.